Tribunal: TJDFT
Processo: 0750246-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESSARCIMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de procedimento comum proposta para obter a rescisão de quatro contratos de fornecimento e instalação de esquadrias, com restituição integral dos valores pagos (R$ 498.180,00), pagamento de multa contratual (R$ 49.818,00) e desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o inadimplemento contratual absoluto, condenando a parte ré à restituição parcial dos valores pagos (R$ 365.180,00), à multa contratual, com a responsabilização solidária de sócio administrador. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para fixar honorários sobre o valor da sucumbência. Recorre o autor, buscando restituição integral dos valores pagos e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para ampliar a restituição dos valores pagos aos R$ 133.000,00 excluídos na sentença; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redistribuição do ônus da prova exige verossimilhança nas alegações, ausente em relação à origem e destinação dos pagamentos feitos a empresas distintas da ré, sem comprovação de ordem ou vínculo com os contratos executados.
4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a plausibilidade nas alegações.
5. Quanto à sucumbência, considerando que o autor teve acolhidos três dos quatro pedidos formulados (rescisão contratual, desconsideração da personalidade jurídica e multa), com decaimento apenas parcial do pedido de restituição, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, §§ 1o e 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0711241-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 26.06.2025; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017.